Tribunal: TJMT
Processo: 1011074-40.2022.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011074-40.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDECIR PALHAO - CPF: 452.036.601-15 (RECORRENTE), WENDEL AGUIAR PINTO - CPF: 035.371.012-10 (ADVOGADO), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0418-70 (RECORRIDO), JOSE ANTONIO MARTINS - CPF: 983.068.206-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1011074-40.2022.8.11.0015

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente
:
VALDECIR PALHAO

Recorrido
:
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. e ITAU UNIBANCO S.A.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE.
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. JUSTIÇA GRATUITA.
PRESSUPOSTOS PRESENTES.
GRATUIDADE MANTIDA.
LEGITIMIDADE.

TEORIA DA ASSERÇÃO.

INTERVENÇÃO DE TERCEIRO.

INADMISSIBILIDADE.
PRELIMINARES REJEITADAS.
SIMPLES FALHA NA PRESTAÇ
ÃO DE SERVIÇO.
DEMORA NO PROCESSAMENTO DE PAGAMENTO VIA PIX. SITUAÇÃO AGRAVANTE OU VEXATÓRIA CAPAZ DE MACULAR
A
IMAGEM DO CONSUMIDOR NÃO EVIDENCIADA.
DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:
"
Vistos
etc. I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES
Trata
-se de
Ação
de
Indenização

por

Danos

Morais

onde
a
parte

autora

relata
que,
ao

tentar

realizar
o
pagamento
de
suas

compras

por

meio
de
transferência
PIX,
a

operação

não

foi

concluída
de forma
ins
tantânea
,
impedindo
-o de
levar
as
compras
.
Afirma
que
na

ocasião

pediu
para que
o

preposto
do
Requerido

confirmasse
o
recebimento
do valor,
contudo

não

lhes
fora dada a
devida

atenção
.
Por

fim
,
assevera
que
o

estorno
do valor
só

foi

realizado

dois

dias

dep
ois
,
motivo

pelo

qual

solicita

indenização

por

danos

morais
.
Recebida

a

inicial
, e as
partes

devidamente

citadas
/
intimadas
,
ocorreu

a

audiência
de
conciliação
,
tendo

restado

infrutífera
.
Instada
a se
manifestar
, a
primeira

Requerida

apresentou

sua

defesa

suscitando

inicialmente
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
, e no
mérito

a

ausência
de
ato

ilícito

haja
vista que
muito

embora
o
pagamento

tenha
se dado pela
modalidade
PIX,
sabe
-se que
todas
as
operações

financeiras

passam

por

uma

avaliação

prévia
, o q
ue
por

derradeiro

deu

ensejo

ao

ocorrido
.
Por
outro
lado
, o
Requerido

Itaú

deixou
de
consignar

aos

autos
sua

peça

defensiva
,
bem

como
o
Requerente
se
manteve

inerte
com
relação

a

impugnação
a
contestação
. É a breve
síntese
do
necessário
. II – MOTIVAÇÃO O

feito

comporta

julgamento

antecipado
,
pois
as
provas
dos autos
são

suficientes
para a
solução
da
lide
,
sendo
,
portanto
,
dispensável
a
dilação

probatória
,
na
forma do art. 355,
inciso
I, do CPC.
Sem

razão
o
Reclamante
. Como
dito

alhures
a
pretensão

autor
al
versa
sobre

suposto

dano
moral
sofrido

pelo

Requerente

em

razão
de
não

ter

sua

compra

aprovada
no
mercado
do
primeiro

Requerido
,
mesmo

tendo

realizado
o
pagamento
via PIX.
Neste

viés
,
ao
se
realizar

uma

análise

acurada
dos autos,
observa
-se que de
fat
o

houve
o
pagamento
da
compra
pela
modalidade

mencionada
,
conforme
se
confirma

pelo

comprovante
de
pagamento

acostado

em
id.
88209198.
Contudo
, é de
conhecimento

público
que as
operações

financeiras
,
seja

qual
for a
modalidade
,
não

afasta
o
dever
de
averig
uação

por

parte
das
instituições

financeiras
,
não
se
podendo

concluir que por se utilizar a modalidade PIX na

qual

compensa

instantaneamente

o
valor,
tal

fato

afastara

a

averiguação
.
Outrossim
,
tem
-se que
o

próprio
Banco Central
elenca
as
hipóteses

em
que
pode

ocorrer
a
não

compensação

imediata

tais

como
: (
i
)
problemas

na

instituição

financeira
que
gerencia
a
conta
, (
ii
)
problemas
no Banco Central,
ou
(
iii
)
uma

possível

análise
do banco para
verificação
de
segurança

padrão
,
sendo
que
neste

último

caso
, o va
lor
fica

bloqueado

até
a
conclusão
da
análise
e a
liberação
do
crédito

em
favor do
credor
.
Lado
outro,
consta

a

informação

nos
autos
trazida

pelo

próprio

Requerente
de que
o

primeiro

Requerido

procedeu
com a
devolução
do valor,
não

havendo
que se
falar

e
m

prejuízo
material.
Neste

sentido
,
muito

embora

tenha

ocorrido
o
dano
, a
luz
das
provas

colacionadas

aos
autos,
não
se
mostra

legitimo

projetar
o
nexo
de
causalidade
para
a

empresa

Requerida
,
vez
que
o

fato
no
momento
do
ocorrido

estava
fora do
seu

cont
role
. Com
isso
,
conclui
-se que a
parte

demandante

não
se
desincumbiu
de
referido

ônus
,
porquanto
o
só

fato
de
fazer

alegações

não

garante
,
por

si

só
a
certeza
do que
sustenta
,
sendo

necessário
para
tanto
que
seja

carreado

aos
autos
prova
do que
sustenta
.

Nesse

sentido

colhe
-se da
jurisprudência
: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL.
ÔNUS DA PROVA.
ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1.
Incumbe

ao

autor

provar

os

fatos

constitutivos
de
seu

direito
e
ao

réu
,
provar

os

f
atos

impeditivos
,
modificativos

ou

extintivos
do
direito
do
autor
(art. 333, I CPC).
Não
se
desincumbindo

a

autora
de
tal

ônus
,
a

improcedência
do
pedido
é
medida
que se
impõe
. 2.
Negou
-se
provimento

ao

apelo
. (TJDFT –
Acórdão
n. 577464, 20080111331082APC,
Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª
Turma

Cível
,
julgado

em
29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78)
III – DISPOSITIVO
Posto

isso
, com
fundamento
no art.
487,
inciso
I, do
Código
de
Processo

Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do
pedido

inicial
.
Sem

condenação

nos

ônus
da

sucumbência
(Lei
nº
9.099/95, art. 55).
Interposto

Recurso

Inominado
,
às

contrarrazões
,
após
,
conclusos
para o
juízo
de
admissibilidade
.
Preclusas
as
vias

recursais
, nada
sendo

requerido

em
10
dias
,
certifique
-se,
anote
-se,
baixe
-se e
arquive
-se. P. I.
C. O
presente

Projeto
de
Sentença

será

submetido
à
apreciação
do
Excelentíssimo

Senhor

Doutor
Juiz de
Direito
do
Juizado
Especial
Cível
de
Sinop
-MT,
na
forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e do art.
8º,
parágrafo

único
, da Lei
Complementar
nº 270/2007.
José
Eduardo
Rezende
de Oliveira Juiz
Leigo
SENTENÇA
Vistos
etc. Uma
vez
que
o

projeto
de
sentença
sub
oculis
,
em
face da causa entre
litigantes

assinalados
e
qualificados
,
elaborado

pelo
(
a) Juiz(a)
Leigo
(a) no regular
exercício
do
seu
mister, sob
orientação
e

supervisão

deste

subscritor
, se
encontra

em

consonância
com
os

ditames
da lei e da
justiça

na

dicção
do
direito
,
merece

a

aprovação

deste
Juiz
togado
.
Isto

posto
,
homologo
o
presente

projeto
de
sentença
,
como

parte

integrante

indissociável

deste

decisum
,
para que
surta

seus

legais
e
jurídicos

efeitos
,
nos

termos
do art. 40 da Lei
n
.º
9.099/1995 e art.
8.º
, caput e
parágrafo

único
, da Lei
Complementar

estadual

n.º
270/2007.
Sinop
/MT, data da
assinatura

eletrônica
.

Cássio

Luís

Furim
Juiz de
Direito
"
.

2. O
Re
curso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
,
em
breve
resumo
, que: a)
foi

impedido
de
levar

suas

compras

em

razão
da
falha
do
processamento
de
pagamento
; e b) o
constrangimento

causado

gerou

dano
moral.
Requereu
a
reforma
da
sentença

para
julgar

procedente

a

ação
.

3.
Nas

contrarrazões
, a
parte

reclamada
ITAU UNIBANCO
arguiu

sua

ilegitimidade

passiva

ad

causam
,
além

disso
,
pelas

partes

recorridas

foi

impugnada
a
gratuidade
da
justiça
,
arguida

ofensa

ao

princípio
da
dialeticidade
,
bem

co
mo
a
necessidade
de
integração
do polo
passivo
. No
demais
,
contrapuseram
as
razões

recursais
.

4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve

ser

conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
, STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator
Ministro

Gurgel
de
Faria
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023 e TJMT N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBR
ANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024).
Contudo
, se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
.
No
c
aso

concreto
,
embora
a
parte

recorrida

alegue

ofensa
da
dialeticidade

recursal
, nota-se que a
parte

recorrente

argumentou
que
o

não

processamento
do
pagamento
das
compras

caracteriza

conduta

ilícita
e
lhe

gerou

dano
moral,
impugnando

devidamente

os

fundame
ntos
da
sentença
.

5.
Justiça

Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
.

Não

havendo

provas
que
venh
am

fragilizar a presunção da veracidade da declaração de hipossuficiência

firmada
e
sendo

realizada

apenas

impugnação

genérica
pela
parte

impugnante
,
não

há
que se
falar

em

revogação
do
benefício
da
gratuidade
.
Justiça

gratuita

mantida
.

6.
Legitimidade pas
siva.
Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com as partes da relação jurídica processual,
resta
e
videnciada sua legitimidade, ficando a
discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015 e TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDE
BRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023).

No
caso
dos autos, as
partes
da
relação

jurídica
de
direito
material
coincidem
com as
partes

desta

demanda
,
tornando
-as
legítimas
para
figura
r
no polo
ativo
e
passivo
.

7.
Intervenção de terceiro no Juizado Especial. Não se admite a intervenção de terceiro
, inclusive
assistência
, no
Juizado
Especial
Cível
,
bem

como
no
Juizado
Especial da
Fazenda

Pública
(art. 10 da Lei nº 9.099/95 e 27 da Lei nº
12.153/2009; N.U 1037056-98.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
11/04/2023,
publicado
no DJE 12/04/2023eN.U 1000139-69.2017.8.11.0029, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Re
cursal

Única
,
Julgado

em
19/06/2020,
publicado
no DJE 23/06/2020).
Dessa
forma,
inexistindo

hipótese
de
litisconsórcio

passivo

necessário
,
não

há
que se
falar

em

extinção
do
feito
pela
necessidade
de
integração
do polo
passivo
(N.U 1041655-40.2023.8.11.000
3, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
26/08/2024,
publicado
no DJE 30/08/2024).

8.
Dano
moral.
A simples
falha

na

prestação
de
serviço
,
consistente

na

demora
no
processamento
do
pagamento
de
compra

efetu
ada
via PIX,
embora
configure
conduta

ilícita
,
por

si

só
,
não

caracteriza

dano
moral,
pois

não

tem
o
condão
de macular
a

imagem
do
consumidor
e de
gerar

sentimentos

indesejados
. No
caso

concreto
,
não

foi

trazido

nenhum

elemento
de
prova
pela
parte

reclaman te a fim de evidenciar eventual situação

agravante
que
pudesse
macular
sua

imagem
.
Além
do
mais
,
importa

destacar
que "
consta

a

informação

nos
autos
trazida

pelo

próprio

Requerente
de que
o

primeiro

Requerido

procedeu
com a
devolução
do valor
",
tal

como
se

constata
no ID 228283169/PJe2,
ou

seja
, a
parte

reclamada

claramente

agiu
de forma a
minorar
o
dano

ao

consumidor

em

razão
do
processamento
do
pagamento

tardio
.
Portanto
, é
indevida

a

indenização
moral.

9.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

10.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei nº 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

11.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei nº 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024